Tribunal: TJES
Processo: 0001007-45.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Feminicídio; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001007-45.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDOMIRO ESMERO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo o Recorrente reincidente, o art. 33, § 2, "c' do Código Penal determina que o regime inicial de cumprimento de pena seja menos brando.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001007-45.2022.8.08.0038

APELANTE: VALDOMIRO ESMERO

ADVOGADO DO APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta em favor de VALDOMIRO ESMERO em face da r. sentença de fls. 182/186, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia-ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, 150, §1º, e 215-A, do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, fixando-lhe pena de 03 (três) anos de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões de fls. 216/221, o Recorrente requereu a reforma da decisão a fim de que seja fixado regime aberto para o cumprimento da pena do acusado.

Extrai-se da denúncia que:

[...] na madrugada do dia 25 de junho de 2022 para o dia 26 de junho 2022, no morro da caixa d'agua, Todos os Santos, Vila Pavão/ES, o denunciado, arrombou a porta da residência da vítima Samara de Oliveira Matos. Tal fato se deu durante o repouso noturno na casa da vítima contra a sua vontade. O denunciado, com esse ato, descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva em favor da vítima e com ela praticou, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Agiu o denunciado com animus necandi ao tentou matar à vítima em razão de ser do sexo feminino, ofendendo a sua integridade corporal, conforme fotografias de fis. 47. Ato contínuo, privou a vítima de sua liberdade, mediante cárcere privado.
No dia dos fatos, VALDOMIRO arrombou a porta da casa da vítima durante a madrugada, após adentrou no recinto e esfregou seu pênis no nariz da vítima a qual se negou a ter relações sexuais com ele. Ato contínuo, o denunciado, em posse de uma faca, com desejo tirar a vida de Samara, tentou perfurar com uma faca em seu pescoço, causando-lhes as lesões visualizadas nas fotografias de fis. 47 (cortes no pescoço, no rosto, palmas das mão e em seu pulso). Posteriormente, o denunciado deitou-se no chão da casa da vítima e não permitiu que ela saísse do recinto e sequer utilizar o banheiro. Somente conseguindo Samara, fugir do local no dia seguinte.

Autoria e materialidade comprovadas pelo Auto de Apreensão de uma faca (fl. 11), fotografias das lesões presentes na vítima às fls. 50, Boletim de Atendimento de Urgência à fl. 70/verso e pelas provas testemunhais, pelo depoimento da vítima e pela confissão do Recorrente.

Condenado, o Recorrente não se irresignou quanto aos fundamentos do Juízo, tendo se limitado ao regime inicial de cumprimento de pena.

Acontece que, como destacado pelo Juízo sentenciante, em razão da agravante da reincidência, consoante condenação transitada em julgado em 30/11/2020 na Ação Penal 0002512-76.2019.8.08.0038, conforme consulta ao Ejud, o regime de cumprimento de pena não poderia ser o aberto, em respeito ao disposto pelo artigo 33, § 2, "c' do Código Penal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.